Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO). REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA A TEMPO E MODO. POSTERIOR REVENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ILIDIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora contra a sentença de deferimento parcial visa à condenação da parte ré ao cumprimento das obrigações de fazer (transferência do veículo, com expedição de ofício ao Detran-DF) e pagar (indenização por “danos morais”) pleiteadas na inicial.
2. Fatos relevantes. (i) em 07.07.2014, a parte autora outorgou procuração com poderes especiais para que a parte ré tratasse de todos os assuntos de seu interesse em relação ao veículo da marca/modelo Fiat Fiorino Flex, placa JKD 3150, ano 2012/2013, sobre o qual possuía direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, a incluir o registro da transferência da titularidade do bem no órgão competente e a assunção de todos os débitos (tributários ou não) relacionados a ele. (ii) o réu, porém, incorreu em inadimplência em relação às referidas obrigações; por conseguinte, os débitos foram gerados em desfavor da parte autora e o veículo foi submetido a procedimento de busca e apreensão, sendo posteriormente arrematado. (iii) apesar de ter reconhecido a responsabilidade do réu pelo pagamento dos débitos em aberto desde a tradição do veículo automotor até a arrematação, o e. Juízo a quo entendeu que houve a perda do objeto da transferência, em razão da aquisição do referido bem, em leilão extrajudicial, por terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) existe a viabilidade de se compelir a parte ré ao cumprimento da obrigação de transferência da propriedade do veículo, dada a posterior alienação do bem a terceiro de boa-fé; (ii) é possível a condenação da parte ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais decorrentes do aludido descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Embora o Código Civil (regra geral) disponha, em seu artigo 1.267, que a transferência da propriedade dos bens móveis se opera meramente com a tradição, o Código de Trânsito (regra específica) complementa, em seu artigo 123, § 1o, que o adquirente deverá, no prazo de trinta dias, proceder à transferência da titularidade do bem (veículo) para o seu nome nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para o comprador seguinte.
5. No caso concreto, conforme previamente relatado, o apelado não se desincumbiu do supracitado encargo ao adquirir poderes sobre o veículo mediante procuração (em causa própria).
6. Destaca-se que, ainda que a venda a terceiro tenha ocorrido em hasta, é certo que permanece a obrigação do réu em adotar as providências necessárias para que seja expedido o novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sob pena de que entendimento contrário esvazie a eficácia do aludido dispositivo legal e do instrumento contratual firmado entre as partes, caracterizador da autonomia privada em contexto paritário.
7. Dessa forma, a condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer constitui medida impositiva, mas não para que transfira, em definitivo, a propriedade do bem para si, conforme um dos pedidos formulados pela parte apelante, mas para que regularize a cadeia dominial do veículo, com a comunicação de sua arrematação ao Detran-DF, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito.
8. No mais, o fato de a negligência da parte ré, consubstanciada no descumprimento de suas obrigações contratuais, ter dado causa à inscrição do nome da parte autora em dívida ativa afeta a sua integridade psicológica, de modo que merece ser reconhecida a tipificação de dano extrapatrimonial reparável (CC, art. 12 e 186).
9. A estimativa de R$ 5.000,00 guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (descaso), sopesa as circunstâncias do fato (acima analisadas), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem outras sequelas), sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso.
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelação provida. Reformada parcialmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 1.267; CPC, arts. 497 a 500; Código de Trânsito, arts. 123 e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1246843, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 14.5.2020; TJDFT, acórdão 1166521, Rel. Des. Hector Valverde, Primeira Turma Cível, DJe 2.5.2019.